Tribunal: TJBA
Processo: 8046508-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046508-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI ARAUJO DAMASCENO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, MILENA GILA FONTES, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de indenização e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, apesar de existir condenação em valor pecuniário, hipótese em que a base de cálculo deve observar a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação.

5. No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu a procedência dos pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que torna inadequada a fixação da verba honorária sobre o valor da causa.

6. Impõe-se, portanto, a retificação do julgado para adequar a base de cálculo dos honorários ao valor da condenação, mantendo-se o percentual fixado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"Havendo condenação em valor pecuniário, os honorários advocatícios devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo subsidiária a utilização do valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
na PET no REsp nº 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 8046508-10.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
., e como recorrido
MARLI ARAUJO DAMASCENO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.